Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739439-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDIMAR DE ALMEIDA SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado e em Conta Corrente - Descontos - Suspensão ou Limitação Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os empréstimos consignados para servidor público distrital estão disciplinados na Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2000. No caso de militares, a Lei no. 10.486/2002 acrescenta: "Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar." No caso vertente, o agravante firmou diversos contratos com instituições financeiras diferentes, obrigando-se ao pagamento dos empréstimos em seu contracheque. Mensalmente, as instituições financeiras realizam um desconto de R$ 3.801,04 (três mil oitocentos e um reais e quatro centavos), diretamente no contracheque do devedor. Da análise do contracheque da parte, verifica-se que os descontos realizados em folha de pagamento superam o limite de 30% de sua remuneração bruta, abatidos o Imposto de Renda e Seguridade Social. Todavia, o agravante escolheu demandar somente contra uma das instituições, não sendo possível aferir quando o limite no contracheque foi ultrapassado. Destaco que se considerarmos os descontos realizados pelo Banco de Brasília, de forma isolada, estes obedecem à legislação. No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em conclusão, baseado o pedido de limitação dos descontos tão somente no superendividamento da agravante, descabido o deferimento da antecipação de tutela, ante a ausência de probabilidade do direito. Ressalto, por fim, que a questão referente à revogabilidade do desconto em conta corrente deve ser discutida durante o curso procedimental, considerando que, em regra, os contratos de empréstimo possuem cláusula de irrevogabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator